Tribunal: STF
Processo: Rcl 50878
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Presidente da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, nos autos do Processo nº0801050-56.2016.8.14.0954, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário por ausência de pressuposto formal de admissibilidade, qual seja, a inexistência de preliminar fundamentada de repercussão geral bem como pela ausência de prequestionamento, foi apresentado agravo de instrumento com alicerce no artigo 1.042 do CPC. 



    Informa-se que o Juízo reclamado não conheceu do recurso, pois entendeu que da decisão proferida caberia tão somente o agravo interno cujo fundamento se encontra no artigo 1.030 do CPC. 



    Nesse contexto, aduz-se com a usurpação da competência desta Casa. Defende-se que o agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no 1.042 deve ser remetido ao STF, Tribunal competente para análise do recurso. 



    Assim, requer liminarmente a suspensão do processo e, no mérito a seja julgada procedente esta ação para destrancar o recurso de agravo em recurso extraordinário e encaminhá-lo ao STF. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela ausência de prequestionamento (eDoc 9, p. 2): 



    “Cuida-se de Recurso Extraordinário (CF/88, art. 102, III, a) interposto contra Acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais, em que a Recorrente alega que o julgamento violou a Constituição de 1988 em seus art. 1º, II, art. 226 e art. 230, ao inviabilizar sua remoção para a Capital. 



    Recurso tempestivo. Inviável o trânsito do presente recurso. Extrai-se dos autos que a suposta vulneração aos dispositivos Constitucionais carece do devido prequestionamento, pois o Acórdão oriundo do recurso inominado e dos embargos de declaração, cujas ementas transcrevo, a seguir, não cuidarem das referidas normas, por não terem sido suscitadas, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. REMOÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso conhecido e improvido. 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROVIMENTO. Embargos declaratórios não se prestam ao reexame da prova, nem a modificação do julgado. Não existindo contradição entre os seus termos ou omissão quanto a qualquer ponto, devem ser rejeitados. Embargos conhecidos e improvidos. 



    Assim, tratando-se de recurso extraordinário, considera-se que houve prequestionamento quando o acórdão atacado tenha tratado explicitamente dos dispositivos Constitucionais invocados pelo recorrente. Contudo, é necessário que a decisão colegiada tenha versado de maneira inequívoca sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no presente caso. 



    Por outro lado, a admissibilidade do Recurso Extraordinário, após a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que acrescentou o parágrafo terceiro ao art. 102, da CF, pressupõe a apresentação, na peça recursal, de preliminar formal e fundamentada demonstrando a repercussão geral do caso, mediante comprovação da existência de questões Constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes (art. 1.035, § 1º, Novo CPC). 



    Desta forma, é imprescindível a observância desses requisitos tanto em sua formalidade, quanto em seu aspecto substancial,o que não cuidou de fazer a parte Recorrente, deixando de demonstrar a relevância do assunto controvertido ou a ocorrência de ofensa direta à Constituição Federal, por parte da decisão combatida.



    (…)



    Nesse diapasão, resulta inviabilizando o manejo do presente recurso. 



    Por isto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário e nessa análise preliminar, parece-me que o não conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis: 



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Aparentemente, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, tornando incabível a apresentação do agravo interno. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha transitar em julgado.



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente